Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Direito Civil. Agravo Interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Ausência de Repercussão Geral. Tema 800 STF. Revolvimento de provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Decisão fundamentada. Adequação ao tema 339 do STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de repercussão geral (tema 800 do STF), na adequação do caso ao tema 339 do STF e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
3. A agravante sustenta a existência de repercussão geral da matéria. Aponta pela necessidade de compensação pelos danos morais experimentados, uma vez que seus dados bancários foram repassados a terceiros sem sua autorização. Afirma que a alteração do limite pessoal não foi autorizada e possibilitou que terceiros utilizassem seu cartão de crédito, o que culminou em prejuízos financeiros e psicológicos. Reitera a ausência de fundamentação da decisão colegiada e requer o recebimento do seu recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria controvertida possui repercussão geral e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por decorrerem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame).
6. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que a Turma Recursal resolveu a controvérsia relativa à existência do dano indenizável com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e, para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
7. Quanto à suposta violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal (ausência de fundamentação), é de se mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta.
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.

________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 835.833, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 20.03.2015; AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; Súmula n 279/STF.